Tribunal: TJSP
Processo: 1001962-47.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito – contratação de seguro vinculado a contrato de financiamento – sentença de improcedência – proposta autônoma por segurada diversa – atendimento aos requisitos estabelecidos pelos REsps. 1639259/SP e 1639320/SP (Tema 972) – situação, ademais, em que houve o fracionamento das ações – abuso do direito de ação caracterizado –

Ementa:
*Declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito – contratação de seguro vinculado a contrato de financiamento – sentença de improcedência – proposta autônoma por segurada diversa – atendimento aos requisitos estabelecidos pelos REsps. 1639259/SP e 1639320/SP (Tema 972) – situação, ademais, em que houve o fracionamento das ações – abuso do direito de ação caracterizado – demanda improcedente – recurso improvido.*